Tribunal: TJDFT
Processo: 0000969-64.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE (DUAS VEZES). AMEAÇA (DUAS VEZES). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AGRAVANTES DO ART. 61, INC. II, “F”, DO CP (DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER) E DO ART. 61, INC. II, “H”, DO CP (CONTRA MAIOR DE 60 ANOS). MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal leve qualificada (duas vezes) e de ameaça (duas vezes), todos perpetrados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2.Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade, sobretudo quando corroboradas pela prova técnica produzida.
3. Não demonstrado que as lesões corporais do filho menor foram perpetradas pelo acusado, impõe-se a absolvição quanto a esse crime.
4. Não há falar em ameaça contra os filhos menores de idade, tendo em vista que eles não eram capazes de compreender o caráter intimidatório das ameaças contra eles lançadas.
5. Reconhecida a atenuante genérica do art. 66 do CP, impõe-se a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), segundo entendimento jurisprudencial.
6. Demonstrado que os delitos de ameaça foram cometidos contra idosa, bem como praticados no contexto de violência contra a mulher, impõe-se a manutenção da respectivas agravantes.
7. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor das vítimas.
8. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, a medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 11.340/2006, c/c o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. Precedente.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.